Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-03.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010610-03.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D'OESTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
MM
. Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima,
que nos autos da
Ação Civil Pública com Pedido de Liminar nº 1001055-26.2018.8.11.0011
, proposta em face do
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
, indeferiu a liminar que visava compelir o agravado a regularizar e manter o sistema de videomonitoramento daquela localidade em contínuo funcionamento, além de qualificar seus próprios servidores para operar o sistema e fornecer toda estrutura necessária à Polícia Militar para fins de acompanhamento das imagens.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o Município agravado firmou o convênio SENASP/MJ Nº 763206/2011 com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tendo como um de seus objetos a entrega de 08 câmeras para fins de videomonitoramento na cidade de Mirassol D’Oeste, o que efetivamente ocorrera no ano de 2013.

Ressalta que foram poucos os meses de efetiva e integral operação do supramencionado sistema, porquanto o Município de Mirassol D’Oeste não efetuou a devida manutenção das câmeras.

Afirma que a inoperância do sistema prejudica a atuação das forças policiais, colaborando também para o êxito de empreitadas criminosas e para a sensação de insegurança da população.

Destaca que o Governo Federal destinou ao Município de Mirassol D’Oeste, no âmbito do convênio acima mencionado, o montante de R$ 414.677,97 (quatrocentos e catorze mil, seiscentos e setenta e sete reis e noventa e sete centavos), os quais, segundo entende o agravante, não foram utilizados de forma devida.

Anota que mesmo assim,
“o Juízo a quo ao analisar o pedido de tutela de urgência indeferiu o pleito, argumentando que não restou configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o sistema de videomonitoramento encontra-se inoperante há praticamente um ano e não houve comprovação de que o índice de violência do Município de Mirassol D’Oeste tenha aumentado nesse período”

Assevera
“que de acordo com os princípios da razoabilidade, do devido processo legal e da efetividade da jurisdição, deverá ser deferida liminar satisfativa, quando tal providência seja imprescindível para se evitar o perecimento de direito, situação que se amolda com perfeição ao presente caso, visto que a má conservação do sistema de videomonitoramento pelo Município de Mirassol D'Oeste pode, a qualquer instante, gerar até mesmo a completa deterioração dos equipamentos, além de gerar evidentes prejuízos aos citadinos locais, mais expostos à insegurança e à uma menor efetividade das investigações criminais”.

Enfatiza que
“quando o direito que se visa preservar é a vida e a segurança pública, plenamente justificável a concessão de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, independente do cenário econômico vivenciado no país, tendo em vista a relevância dos interesses protegidos”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id. 4488650-.

Sem contrarrazões conforme
id. 6868428
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso de agravo de instrumento em
id. 7504167.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

indeferiu a liminar que visava compelir o agravado a regularizar e manter o sistema de videomonitoramento daquela localidade em contínuo funcionamento, além de qualificar seus próprios servidores para operar o sistema e fornecer toda estrutura necessária à Polícia Militar para fins de acompanhamento das imagens.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 31/10/2019
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) em caso de descumprimento de aludidas obrigações, ressaltando que eventual descumprimento poderá ensejar a adoção dos meios coercitivos como penhora de valores para garantir a execução.

Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no art. 487, I, do CPC.

ISENTO os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

DEIXO de condenar o requerido em honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021